Tribunal: TJMT
Processo: 0001340-93.2014.8.11.0102
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001340-93.2014.8.11.0102
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[OSMAR DOS SANTOS - CPF: 786.771.579-72 (EMBARGADO), VINICIUS DE ALMEIDA E SILVA - CPF: 046.361.761-46 (ADVOGADO), ARIADNE NASLY DA SILVA CABANA - CPF: 027.227.871-80 (ADVOGADO), SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 518.250.079-34 (ADVOGADO), CAROLINA DEPINE DE OLIVEIRA - CPF: 022.085.491-20 (ADVOGADO), RICIERI FRANCIO - CPF: 021.801.119-91 (EMBARGANTE), DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (ADVOGADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), ADELAIDE RIGO FRANCIO (EMBARGANTE), LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - CPF: 997.387.161-87 (ADVOGADO), RODRIGO FELIX CABRAL - CPF: 006.888.701-98 (ADVOGADO), EMILLE SOARES BRITO - CPF: 058.163.541-83 (ADVOGADO), LEONARDO CANEZ LEITE - CPF: 006.466.770-71 (ADVOGADO), IVONE RADTKE - CPF: 428.140.229-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIO GUILHERME SCHWANTES - CPF: 365.646.050-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LISETE HENKES - CPF: 433.464.990-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ADELAIDE RIGO FRANCIO - CPF: 435.826.729-72 (EMBARGANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

RED nº 0001340-93.2014.8.11.0102 – ID nº 206384173

EMBARGANTES
:
ADELAIDE RIGO FRANCIO e RICIERI FRANCIO

EMBARGADO
:
OSMAR DOS SANTOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - OMISSÃO E PREMISSA EQUIVOCADA
-
INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Deve ser rejeitado os embargos de declaração, quando ausentes a premissa equivocada e a omissão apontadas pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Cuida-se de embargos de declaração, opostos por
ADELAIDE RIGO FRANCIO e RICIERI FRANCIO

no
ID nº 206384173
objetivando sanar suposta omissão e premissa equivocada que estariam maculando o v. acórdão de
ID nº 204858658
que
deu parcial provimento
ao

Recurso de Apelação Cível nº 0001340-93.2014.8.11.0102
,
para
manter
a improcedência da ação reintegração de posse e declarar a improcedência do pedido contraposto. No mais, diante da sentença reformada em parte,
entendeu pela
sucumbência recíproca, de modo que tanto autor como o réu serão vencidos e vencedores, a um só tempo, razão pela qual serão proporcionalmente distribuídas entre eles as custas e as despesas, bem como os honorários advocatícios, já fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Em suma aduz
em
os embargantes que o v. acórdão
baseou-se em premissa equivocada,
pois apesar de julgar improcedente o pedido de reintegração de posse, falhou na observância de que o douto juízo “a quo” em ID Num. 62899230 deferiu o pedido dos embargados determinando ao embargante que se abstivesse de efetuar o plantio à época.

Afirmam q
ue o v. acórdão falhou na observância desta ordem judicial,
e
equivocou-se ao vislumbrar a situação por outra ótica, de modo que não partiu do entendimento de inutilização da área, mas por premissa equivocada em relação aos autores nunca terem tido a posse das terras.

Pondera
m

que
não se trata de o embargante nunca ter saído e/ou perdido sua posse, mas sim da impossibilidade de ter realizado o plantio a época, ou seja, as perdas e danos não ocorreram em virtude de o embargado ter estado fisicamente na área, mas sobretudo pelo fato de que a sua ação gerou a impossibilidade do embargante de auferir renda e cumprir a função social da propriedade à época por longo período.

A
duzem que a
premissa maior trazida nestes
aclaratórios
abrange a impossibilidade de utilização da terra e não guarda relação com os elementos probatórios que atestam o fato de o embargado ter sucumbido em sua ação, todavia
,
parte de que suas ações deram causa
à
interrupção da atividade produtiva do embargante, causando prejuízos que foram observado
s
pelo juízo “
a quo
” e inobservad
o
no v. acórdão.

Enfatiza
m
ainda que o v. acórdão encontra-se eivado de omissão, pois foi omisso quanto
à
sucumbência recíproca (distribuídas entre as partes as custas e as despesas processuais), visto que não faz qualquer mensuração entre a ação principal e o pedido contraposto, determinando ao léu a proporcionalidade do que não é nem de longe proporcional. Aliás, o pedido contraposto se refere apenas a determinado período enquanto a ação principal
à
toda área litigada.

No mais, salienta
m
que, ainda que admita que houve sucumbência recíproca, não necessariamente deve ser equivalente. Os honorários advocatícios devem ser redistribuídos proporcionalmente à quantidade e expressão dos pedidos de cada parte. Dessa forma, considerando a quantidade de pedidos formulados e sua expressão econômica, verifica-se que a sucumbência ainda que recíproca, não é igual.

Por fim, pugna
m
pelo provimento do recurso para sanar os vícios existentes, conseque
ntemente:

a.1)
Seja sanada a premissa fática equivocada constante no v. acórdão embargado, reformando o r. decisum e desprovendo em sua totalidade o Recurso do Apelante para manter a condenação em perdas e danos por medida de justiça.

a.2) Subsidiariamente
, caso seja mantida a improcedência do pedido contraposto, seja sanada a omissão quanto
à
proporcionalidade da condenação de ônus sucumbenciais, uma vez que devem ser distribuídos proporcionalmente à quantidade e expressão dos pedidos autorais.

Nos termos da certidão de ID nº 207944171, decorreu o prazo legal sem que a parte embargada apresentasse suas
contrarrazões
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”.

Os
embargos de declaração
em questão

devem ser

rejeitados.

Isto porque,
ausente qualquer premissa equivocada e muito menos omissão,
pois todos os pontos atacados no recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão
recorrido
, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Aliás, para melhores esclarecimentos, transcrevo um fragmento do v. acórdão em que o
s
embargante
s
afirma
m

conter erro de premissa e omissão
:

“
VOTO

Eminentes pares:

Analisando detidamente os autos, em especial a petição inicial, verifica-se que o autor/apelante
OSMAR DOS SANTOS
ajuizou a presente Ação de Reintegração de Posse nº 0006756-69.2019.8.11.0004 contra
RICIERI FRANCIO e ADELAIDE RIGO FRANCIO
, alegando em suma ser proprietário e possuidor da área de
247 hectares
, situado no lugar denominado de Atlântida, localizada no município de Vera, Estado de Mato Grosso, devidamente inscrito na matrícula nº 1.900, lavrada às fls. 01F, do Livro n.º 02 do CRI da Comarca de Vera – MT, cuja posse é exercida de forma mansa e pacífica há mais de 50 anos, somadas às posses dos seus antecessores, bem como manteve uma vigilância constante da propriedade.

Informou o autor que os apelados, por sua vez, aproveitando-se do fato de serem proprietários do imóvel limítrofe, bem como da dificuldade de acesso, invadiram parte da propriedade do apelante, esbulhando a posse de
37,3037 hectares
, na parte que confronta com o seu imóvel, e mandaram derrubar e abrir clandestinamente de forma ilegal e arbitrária uma pequena porção de mata nativa localizada a partir da divisa entre os imóveis e, muito rapidamente, passaram a utilizá-la como se sua fosse, ou seja, com o propósito de integrá-la ao seu imóvel e, assim, estender seus domínios.

Em seara de contestação, alegou a parte requerida que o autor não exerceu a posse sob o imóvel objeto do litígio.

Após a devida instrução do feito, inclusive com realização de audiência de instrução e julgamento, os autos foram sentenciados, dando azo ao presente recurso.

Pois bem.

De início, é importante salientar que a ação possessória se limita à apuração da melhor posse, não implicando, dessa forma, em qualquer consideração acerca do domínio, cuja via adequada é a petitória.

Portanto, a prova do domínio é irrelevante para a solução da presente ação possessória, a qual deve ser fundada na prova da posse.

Conforme cediço, a posse repousa numa situação de fato, dispondo o artigo 1.210 do Código Civil que: "O possuidor tem direito a ser mantido na posse, em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado".

Todavia, para obter a proteção possessória, deve o autor preencher os requisitos enumerados no art. 561 do CPC/15, que dispõe:

" Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I -
a
sua posse;

II -
a
turbação ou esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV -
a
continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração."

Nesse sentido,
SÍLVIO DE SALVO VENOSA
,
in Direito Civil, volume 5 - Direitos Reais, 3ª edição, editora Atlas, São Paulo, 2003, páginas 141/142
, leciona:

"Ocorrendo esbulho, a ação é de reintegração de posse. Esbulho existe quando o possuidor fica injustamente privado da posse. Não é necessário que o desapossamento decorra de violência. Nesse caso, o possuidor está totalmente despojado do poder de exercício de fato sobre a coisa. Os requisitos estão estampados em conjunto com os da manutenção no artigo 927 da lei processual. Além de sua posse, o autor deve provar o esbulho, a data de seu início e a perda da posse."

Sobre a finalidade das ações possessórias, valho-me ainda dos ensinamentos de
ORLANDO GOMES
:

“Seu fim específico é obter a recuperação da coisa. Tem todo o possuidor direito a consegui-la se da posse for privado por violência, clandestinidade ou precariedade. Também chamado de ação de força nova espoliativa, pressupõe ato praticado por terceiro que importe, para o possuidor, perda da posse, contra a sua vontade”.
(Direitos reais. 11. ed. São Paulo: Forense, 1995. p. 79).

Como se vê, o possuidor tem direito a ser reintegrado na posse mediante a existência esbulho, porém, para tanto, compete a ele provar, nos termos do dispositivo e dos ensinamentos supracitados, a posse sobre o imóvel, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse.

No caso em discussão, pelas provas dos autos, não restaram demonstrados os requisitos do
artigo 561 do CPC/15
, em especial a configuração da posse, do esbulho e a data da perda da posse, ônus que incumbia ao autor, nos termos do
artigo 373, I,

Nessa esteira, o ensinamento do Professor
HUMBERTO THEODORO JUNIOR

in Curso de Direito Processual Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2004, v. I, p. 387-388).

“ Não
há um dever de provar, nem à parte o direito de exigir a prova. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados e do qual depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente."

Ainda sobre o tema, inclusive deste TJMT:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ESBULHO POSSESSÓRIO NÃO DEMONSTRADO – DEFICIÊNCIA DE PROVAS - RECUSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.1.
Nas ações de reintegração de posse o ônus de provar a posse anterior e a perda da posse é da parte autora e essa prova deve vir de forma robusta, devendo o julgador fundamentar sua convicção nos elementos trazidos pelas alegações iniciais e pelos fatos apresentados pelo contexto probatório dos autos
. 2. Para que o pedido de reintegração de posse seja deferido, aquele que se diz molestado deve comprovar a sua posse sobre o imóvel, ocorrência do esbulho/turbação, data e a efetiva perda da posse em razão do ato ilícito praticado pelo réu, não sendo comprovado esses requisitos a improcedência do pedido
reintegratório
é medida que se impõe”.
(TJMT – RAC nº 173008/2016 – 1ª Câmara Cível – Relator: Desembargador JOÃO FERREIRA FILHO – julgamento:
04/12/2018
).

Conforme se observa, nas ações de reintegração de posse o ônus de provar a posse anterior e a perda da posse compete à parte autora, a qual deve vir de forma robusta.

No caso em comento, o autor/apelante informa que possui a posse do imóvel registrado junto ao CRI de Vera-MT sob o nº da Matrícula 1.900, lavrada às fls. 01F, do Livro n.º 02 – Registro Geral, o qual adquiriu em 01/10/2013, dos antigos proprietários ERASMO CARNEIRO e sua esposa MANUELITA ARAÚJO CARNEIRO, os quais exerciam a posse do imóvel há mais de 20 anos, que somadas pelos antecessores e sucessor, o exercício da posse é mais de 50 anos.

O autor/apelante afirma que os requeridos derrubaram uma parte de mata nativa localizada a partir da divisa entre os imóveis e passaram a utilizá-la como donos, e que passaram a avançar para o restante do imóvel do autor. Inclusive, colocaram um cadeado no portão.

No entanto, a parte demandada afirma que sempre esteve na posse sobre o imóvel. Inclusive, que firmou contrato de arrendamento com terceiros da área de Matrícula n. 902, junto ao CRI local.

As provas orais colhidas aos autos deixam mais dúvidas do que certeza quanto à posse do autor e do alegado esbulho pela parte requerida, conforme transcrevo abaixo:

Testemunha
ZAIR SOUZA SILVA
:

“(...) Que conhece o Sr. Osmar dos Santos há uns 08 ou 10 anos; que sabe que ele tem uma propriedade rural em Vera; que já levou ele lá; que ele(Osmar) comentou que ele cuidava desta área lá; sou taxista; que levava ele umas três a quatro vezes por mês; desde uns 5 ou seis anos atrás; (...) que ele ia verificar se
tava
tudo certinho porque ele cuidava da área; na época a área era toda coberta de mato, mas de um tempo para cá não mais; antigamente era só mato; hoje esta área foi mexida, foi aberta e tem plantação em cima; sobre uma parte de área; não sabe dizer quem planta nessa área; o Sr. Osmar ia lá para cuidar para um Sr. Do Paraná, não sei quem é; na época não tinha nadam depois ele construiu uma casinha, não cheguei a ver, o Osmar só comentou; antigamente, na divisa tinha picada, hoje não sei como é; (... ).
ID nº 62900060

Testemunha
RONALDO BATISTA DE ALMEIDA
:

“(...) Que conhece o Sr. Osmar há uns dez anos; que sei dizer que ele tem uma terra em Vera; que foi lá uma vez, ia de vez em quando com ele, fez até uma casinha para ele lá já; que já esteve na área, faz um ano e pouco que foi lá; que quando foi lá, só viu mato, porque onde eu fui fazer a casa era só mato, mas que conversando ele (Osmar) falou que tinha uma área lá que tinha sido aberto, mas não chegou a ver, quando foi era só mato ainda; que não teve problema quando entrou lá; que a casinha foi construída, poucos dias depois o Osmar chegou a comentar que foi desmanchada, mas não foi ver; Quando foi construir não tinha ninguém na área e ninguém impediu a construção; (...) sabe dizer que havia um carreador lá e que as divisas eram feitas com picadas só e essas picadas delimitavam a propriedade; ao lado dessa área, no vizinho, tinha plantação, ele (Osmar) falou pra mim que o vizinho tinha aberto um pedaço que era na área dele.” -
ID nº 62900060

Testemunha
ALAN BRASIL PIETROBON MAGALHÃES
:

(...) Ficou sabendo de uma tentativa de invasão da propriedade, parece que foi estourada uma porteira para invadir a área, que ficou sabendo; que
esta
porteira não está na propriedade do Sr. Ricieri, mais está aproximadamente uns 200 metros da divisa, que está na propriedade da SODEMA; que não presenciou nenhum fato, in loco, mas sabe de “ouvir dizer” e de um relatório fotográfico; (...) Ao ser perguntado sobre se a área que está falando pertence a mesma do processo e quantos hectares ela tem, afirma não ter conhecimento; que a área que estão falando no processo não é do Sr. Ricieri
Francio
, que quando fez a medição não tinha vestígio de posse alguma, nunca teve; (...) informou que na área do Sr. Ricieri , em um cálculo estimado, teria 2.940 hectares aproximadamente de área de reserva menos os 400 hectares que estão abertos; afirma ainda que não tem conhecimento se área do processo se é aberta ou fechada, porque nunca soube de área dentro da área do Sr. Ricieri que fosse de uma outra pessoa e nunca viu vestígio de posse, que pelo que percebeu as picadas são todas delimitadas (...) que não sabe dizer da área do processo quem são os lindeiros, porque não conheço a área desse processo; e esclareceu, quando perguntado pelo MM Juiz, que presta serviço para o Sr. Ricieri
Francio
, e conhece essa área do Ricieri
Francio
, a área de 2.940 hectares, essa conhece todas as divisas (...), mas não tem conhecimento se a área de 247 hectares fica dentro dessa área de dois mil e pouco e
afirma
: “ eu nunca tive conhecimento disso, não fica, nunca ouvi, em questão de posse eu nunca vi alguém
la
dentro dessa área, nunca ninguém teve posse ali”. -
ID nº 62900060.

Testemunha da parte demandada
LUCIANA ZANCHETI
:

“(...) Que conhece a propriedade do demandado, a Fazenda Eldorado. Que a área possui cerca de 5.000 há. Que é lindeira da área do demandado. Que o demandado adquiriu a propriedade por volta do ano de 1982. Que o demandado sempre manteve as divisas do imóvel. Que desconhece a posse da área por terceiro. Que as divisas das áreas são cobertas de matas. Testemunha da parte demandada Manoel Rodrigues: Que conhece a área do Sr. Ricieri. Que possui cerca de 4.900 há. Que conhece as divisas da propriedade e os confrontantes. Que a área é composta por mato. Que tem conhecimento que o demandado possui a posse do bem há cerca de 20 anos. Que nunca viu o autor na propriedade. Que os três vizinhos se respeitam e sabem os limites da posse. Que toda semana vai à propriedade olhar as divisas. Que cuida da área para o demandado. -
ID nº 62900060

Testemunha
MANOEL RODRIGUES
:

“
(...) Que
conhece a área do Sr. Ricieri. Que possui cerca de 4.900 há. Que conhece as divisas da propriedade e os confrontantes. Que a área é composta por mato. Que tem conhecimento que o demandado possui a posse do bem há cerca de 20 anos. Que nunca viu o autor na propriedade. Que os três vizinhos se respeitam e sabem os limites da posse. Que toda semana vai à propriedade olhar as divisas. Que cuida da área para o
demandado.-

ID nº 62900060

Portanto, conforme se vê, as testemunhas foram unânimes no sentido de que nunca houve invasão da área, inclusive alguns sequer reconheceram a posse do autor/apelante na área litigiosa.

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, não restaram preenchidos concomitantemente os requisitos do artigo 561 do CPC/15, portanto, o recurso do autor neste desiderato deve ser desprovido, consequentemente, sentença singular deve ser mantida.

Por outro lado, quanto ao inconformismo das perdas e danos, procede as alegações do autor/apelante.

Neste particular, o juiz foi bem sucinto ao definir tão somente:

“(...) Uma vez que o demando fora privado de utilizar a sua posse, conforme determinado na liminar de ID 62899230 - Pág. 167, deve a parte demandada ser ressarcida pelas perdas e danos. Neste momento, porém, não há como estipular o montante. Posto isso, deverá ser valorado em liquidação de sentença (...)”.

Ocorre que, em se tratando de perdas e danos, as provas devem ser robusta e contundentes, não bastando meras alegações.

No caso, ausente por completo a prova inequívoca dos danos sofridos pela parte requerida, inclusive, da prova testemunhal se verifica que pelo menos três das testemunhas declararam de que o autor nunca esteve na área, mas sim, a parte requerida. Vejamos:

“(...) que a área que estão falando no processo não é do Sr. Ricieri
Francio
, que
quando fez a medição não tinha vestígio de posse alguma, nunca teve
. (...) eu nunca tive conhecimento disso, não fica,
nunca ouvi, em questão de posse eu nunca vi alguém
la
dentro dessa área, nunca ninguém teve posse ali
(...) -
ALAN BRASIL PIETROBON MAGALHÃES
:

“(...) Que a área é composta por mato. Que tem conhecimento que o demandado possui a posse do bem há cerca de 20 anos.
Que nunca viu o autor na propriedade
(...)”
LUCIANA
ZANCHETI

“(...) Que a área é composta por mato.
Que tem conhecimento que o demandado possui a posse do bem há cerca de 20 anos
.
Que nunca viu o autor na propriedade
. Que os três vizinhos se respeitam e sabem os limites da posse. Que toda semana vai à propriedade olhar as divisas.
Que cuida da área para o demandado
. (...)
”.
MANOEL
RODRIGUES

Logo, se sequer apurou-se provas seguras de que a parte autora nunca esteve na área litigiosa, hipótese inclusive defendida pela parte requerida, não há que se falar em perdas.

Sobre o tema:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PERDAS E DANOS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - RESSARCIMENTO - IMPOSSIBILIDADE - PERDAS E DANOS - IMPROCEDÊNCIA - NECESSIDADE DE AÇÃO AUTONOMA - SENTEÇA MANTIDA. Os danos materiais, dentre os quais, os lucros cessantes e as perdas e danos, devem ser robustamente comprovados nos autos, sob pena de enriquecimento ilícito de uma parte em detrimento de outra, uma vez que não se presumem.”
(TJMG - AC: 10000212128318001 MG, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 17/02/2022, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/02/2022)

“
APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MATERIAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU O AUTOR. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA NO PONTO. O juízo condenatório a título de danos materiais, tanto na categoria de danos emergentes quanto na de lucros cessantes, pressupõe cabal comprovação do prejuízo suportado, ônus que incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I do CPC. Prerrogativa do magistrado de produzir prova de ofício que se insere no âmbito da discricionariedade judiciária, não consistindo em direito subjetivo do autor. Caso dos autos, ademais, em que o autor postulou o julgamento do feito no estado em que se encontrava,
abrindo mão da
complementação probatória. Manutenção da improcedência que se impõe. Precedentes. APELAÇÃO DESPROVIDA.
( Apelação
Cível Nº 70075863522, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Paula
Dalbosco
, Julgado em 27/03/2018).”
(TJRS - AC: 70075863522 RS, Relator: Ana Paula
Dalbosco
, Data de Julgamento: 27/03/2018, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 10/04/2018)

Diante da ausência de provas das perdas e danos, procede as alegações do autor, devendo neste item a sentença ser reformada, consequente, o pedido contraposto ser julgado improcedente.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso,
para manter a improcedência da ação reintegração de posse e declarar a improcedência do pedido contraposto.

No mais, diante da sentença reformada em parte, ocorreu a sucumbência recíproca, de
modo que tanto autor como o réu serão vencidos e vencedores, a um só tempo, razão pela qual serão proporcionalmente distribuídas entre eles as custas e as despesas, bem como os honorários advocatícios, já fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

É como
voto.-
”

Portanto, denota-se do v. acórdão que o julgamento se pronunciou ponto a ponto sobre as teses tida
s
como equivocada
s
e omissa
s
. Dessa forma, se não concordam com o entendimento acima, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Isto porque, a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado, e se a manifestação pleiteada já
se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024